Tribunal: STF
Processo: ARE 1358439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA BUSCA SE REINTEGRAR NA POSSE DOS IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE (1 UNIDADE RESIDENCIAL, SOBRADO E 6 LOJAS). SENTENÇA QUE REINTEGROU O AUTOR NA POSSE DE ALGUMAS UNIDADES, JULGANDO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DA UNIDADE EM QUE RESIDE A 7ª RÉ E NA PARCELA UTILIZADA COMO MORADIA PELO 6° RÉU, POR ENTENDER QUE AMBOS PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA USUCAPIR. RECORRE A PARTE AUTORA, AFIRMANDO QUE A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS DEVERIAM SER REINTEGRADAS, JÁ QUE A 7ª RÉ ADQUIRIU A POSSE POR COMODATO, NÃO POSSUINDO ASSIM O ANIMUS DOMINI PARA USUCAPIR, E QUE 0 6° RÉU NÃO UTILIZAVA O IMÓVEL PARA FINS DE MORADIA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DA PRESENTE AÇÃO, LOGO, DEVERIA TER SIDO CONSIDERADO O PRAZO MÍNIMO DE 20 ANOS PREVISTO NO ART. 550 DO CC/16 (VIGENTE A ÉPOCA) PARA USUCAPIR O IMÓVEL, JÁ QUE SE TRATAVA DE IMÓVEL COMERCIAL. APELO QUE MERECE PROSPERAR. O AUTOR DEMONSTROU QUE É O PROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS EM QUESTÃO E QUE EXERCEU ANTERIORMENTE A POSSE DOS MESMOS. LOGO, PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO PREVISTOS NO ART. 927 DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA). 0 6° E 0 7° RÉUS, ORA APELADOS, ALEGARAM EM MATÉRIA DE DEFESA A USUCAPIÃO DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO STF (SÚMULA 237). SENTENÇA QUE ACOLHEU A TESE DEFENSIVA COM BASE NO ART. 183 DA CF, QUE ESTABELECEU O PRAZO DE 5 ANOS PARA USUCAPIÃO URBANO UTILIZADO PARA MORADIA. TODAVIA, EM RELAÇÃO À 7ª RÉ, A SUA POSSE FOI ORIGINADA DE COMODATO REALIZADO ENTRE O SEU EX COMPANHEIRO (5° RÉU) E O PROPRIETÁRIO (AUTOR). O NEGÓCIO FOI CONFIRMADO PELO 5° RÉU EM SUA CONTESTAÇÃO. A 7ª RÉ INGRESSOU NOS AUTOS APÓS CINCO ANOS DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA, DEPOIS QUE O SEU EX COMPANHEIRO ABANDONOU O LAR. ADEMAIS, A PROVA PERICIAL AFIRMA QUE A 7ª RÉ DECLAROU QUE FOI RESIDIR NO IMÓVEL POR EMPRÉSTIMO DO AUTOR AO SEU EX COMPANHEIRO. AS TESTEMUNHAS DA PRÓPRIA RÉ TAMBÉM DECLARAM QUE A MESMA INFORMOU DO REFERIDO EMPRÉSTIMO. COMODATO VERBAL CONFIGURADO, O QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO, DEVIDO À PRECARIEDADE DA POSSE E AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI. OUTROSSIM, AINDA QUE TENHA HAVIDO INTERVERSIO POSSESSIONIS POR PARTE DA RÉ, TAL SE DEU DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, O QUE TAMBÉM IMPEDE O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO, DEVIDO À OPOSIÇÃO À POSSE CONFIGURADA JUSTAMENTE PELA EXISTÊNCIA DESTA DEMANDA POSSESSÓRIA. LOGO, A PARTE AUTORA DEVE SER REINTEGRADA NA POSSE DO IMÓVEL OCUPADO PELA 7ª RÉ. EM RELAÇÃO AO 6° RÉU, O MAGISTRADO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO APENAS NA PARCELA DO IMÓVEL UTILIZADO PARA MORADIA DO MESMO. CONTUDO, A SENTENÇA TAMBÉM MERECE SER REFORMADA NESTE PONTO. O REFERIDO RÉU APRESENTOU CONTESTAÇÃO NA QUAL AFIRMA QUE O IMÓVEL ERA UTILIZADO PARA A EXPLORAÇÃO DE SEU COMÉRCIO, SEM INFORMAR QUE RESIDIA NO LOCAL. ALÉM DISSO, TANTO A CONTESTAÇÃO, COMO A PROCURAÇÃO QUE A ACOMPANHA, APONTAM DOMICÍLIO DIVERSO, O QUE DEMONSTRA QUE NA ÉPOCA EM QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA A REFERIDA LOJA NÃO ERA UTILIZADA PARA MORADIA. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL QUE, NO MÁXIMO, OCORREU DURANTE A LONGA TRAMITAÇÃO DESTA DEMANDA, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA PARA O CÔMPUTO DO PRAZO PARA USUCAPIR, DADA A INEQUÍVOCA OPOSIÇÃO À POSSE. USO COMERCIAL QUE EXIGIA, PARA A AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO, A POSSE POR 20 ANOS, NA FORMA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (VIGENTE À ÉPOCA), PRAZO ESTE NÃO PREENCHIDO PELO REFERIDO RÉU. REINTEGRAÇÃO QUE TAMBÉM SE JUSTIFICA EM RELAÇÃO A ESSE IMÓVEL. DIANTE DA PROCEDÊNCIA DESTE RECURSO, 6° E 7° RÉUS DEVEM ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, RESSALVADOS OS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDOS. RECURSO AO QUAL SE CONHECE E SE DÁ PROVIMENTO, PARA REINTEGRAR O AUTOR NA POSSE DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO 6° E 7° RÉUS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, 6º, 93, IX, e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quando o ex companheiro da 7a ré abandonou o imóvel, a presente ação já estava em curso há anos, sendo de conhecimento da mesma, tanto que ingressou espontaneamente neste processo, no qual busca o autor se reintegrar na posse do imóvel, não sendo verossímil a alegação dessa demandada de que não tinha notícias do autor. Outrossim, parte da doutrina pátria afirma que a precariedade da posse não convalesce com o tempo, e outra parte afirma que somente é possível a mudança do título da posse, quando demonstrada a prática de atos materiais. (...) Logo, in casu, a 7ª ré não demonstrou qualquer fato, ato ou fundamento a fim de demonstrar que ocorreu a interversio possessionis, pelo que prevalece o caráter precário de sua posse. Por fim, ainda neste ponto, mesmo que se entendesse presente o animus domini da referida ré no momento do abandono do imóvel pelo seu ex companheiro, tal mudança teria ocorrido no curso da presente demanda de reintegração, iniciando-se somente a partir desse momento a contagem do prazo para o fim de usucapião. (...) Ocorre que, uma vez já tendo sido iniciado o prazo durante o curso da demanda, o período também pode ser contabilizado para a usucapião, pois não estaria presente o requisito "sem oposição" da posse. (...) Portanto, ainda que se entenda que ocorreu a interversio possessonis com o abandono do imóvel pelo ex companheiro da referida ré, tal prazo posterior não pode ser considerado a fim de reconhecer a usucapião do imóvel. No que tange ao pedido subsidiário de retenção das benfeitorias, realizado pela referida ré em sua peça de bloqueio, o mesmo igualmente não merece prosperar, uma vez que não ficou demonstrado efetivamente quais seriam as benfeitorias e a quantia despendida pelas mesmas. Acresce-se, ainda que a ré se encontrava no uso e gozo do imóvel, na qualidade de comodatária, logo, possuía o dever de conservar a coisa como se sua fosse, na forma do artigo 582 do Código Civil (...). Com efeito, merece prosperar o pedido recursal da parte autora, devendo ser julgado procedente o pedido de reintegração do referido imóvel, sem direito a retenção de benfeitora. 6° Réu - Uso Comercial do imóvel - Alteração de Utilização no Curso da Demanda: A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido em relação ao imóvel ocupado pelo 6° réu, julgando procedente a reintegração da fração do imóvel utilizada de forma comercial, e improcedente a parte do imóvel utilizada como residência. O decisum, fundamentou que a posse da fração do imóvel utilizada para uso residencial do réu e de sua família teria atingido o prazo mínimo de 5 (cinco) anos previsto no art. 183 da CF, restando configurado a usucapião, todavia quanto a parte utilizada comercialmente não restaria configurado a usucapião, pois seria inaplicável o referido art. 183 da CF, devendo ser observado o prazo de 20 anos previsto no antigo Código Civil de 1916 (demanda proposta em 1996). A parte autora apela afirmando que na verdade a alteração da destinação da posse do imóvel de comercial se deu durante o curso da demanda. Então, mais uma vez assiste razão ao autor apelante. Como já dito mencionado, é totalmente possível que a parte ré suscite no processo de reintegração a usucapião como matéria de defesa, o que foi feito pelo referido réu, ora apelado. Ocorre que o demandado declarou expressamente em sua contestação, que adquiriu a posse do imóvel para fins comerciais do Sr. Elias, não declarando em momento algum que residia no local. (...) Por outro giro, o laudo pericial realizado em 03 de agosto de 2000 detalhou que o imóvel passou a ser utilizado com fins residenciais. Contudo, a mudança da destinação do imóvel, caracterizando a intervenção do animus domini da posse, não pode ser utilizada para incidência do prazo para configuração da usucapião, pois essa ocorreu durante a tramitação da presente lide, logo, não era mais mansa e pacífica, conforme já explanado neste voto. (...) Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reintegrar o autor na posse dos imóveis ocupados pelo 6° e 7° réus, condenando, ainda, os referidos réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça anteriormente concedida, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente